Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0701807-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) : ZELY DE FATIMA BEARZI Agravado(s) : JEFFERSON DI LAMARTINE GALDINO AMARAL Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELY DE FATIMA BEARZI contra a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0706010-83.2019.8.07.0001, movida por JEFFERSON DI LAMARTINE GALDINO AMARAL, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará da quantia depositada em favor do credor (ID 53527600, autos de origem). Em suas razões (ID 13915044), alega não ser o valor bloqueado de sua propriedade, mas de uma tia, Sra. Dile Sandi Benini, a qual declara expressamente que a agravante é sua procuradora e seus valores financeiros são depositados na conta bancária da executada. Afirma que os valores depositados em sua conta referem-se ao auxílio-doença percebido pela tia da agravante, portanto, impenhoráveis. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 13915046). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de alvará das quantias depositadas em favor do credor. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Do cotejo dos autos, vislumbro ausência de plausibilidade do direito invocado. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as previsões de impenhorabilidade, não estando a questão aventada nos autos contemplada em seu rol. Em que pese o argumento de tratar-se de verba de terceiro, nesse momento de análise preliminar, denota-se a ausência de elementos convincentes comprovando tal particularidade, pois a agravante apenas juntou aos autos, dentre outros documentos, declaração da tia nesse sentido (ID 52501634, autos de origem). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator